Tribunal: STJ
Processo: 0028152-93.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069716 - SC(2026/0028152-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JUNIOR GUSTAVO SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
WRIT
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DOSIMETRIA.
INFIRMAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e8acfce3-7a7a-4cae-9f72-fc5035d202a1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069716 - SC(2026/0028152-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JUNIOR GUSTAVO SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
WRIT
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DOSIMETRIA.
INFIRMAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto por
152.580/2026
JUNIOR GUSTAVO SILVEIRA contra a decisão da lavra deste Relator, em que
indeferi liminarmente a petição inicial do
(fls.
), a seguir
habeas corpus
729/731
ementada:
PENAL E PROCESSO PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE.
WRIT
NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DILIGÊNCIAS
INVESTIGATÓRIAS.
DOSIMETRIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO
PROPORCIONAL.
FORMULAÇÃO
DE
PRETENSÕES INFUNDADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante o reconhecimento da nulidade da confissão informal e
da busca domiciliar, por ausência de advertência do direito ao silêncio, suposta
promessa de benefício e inexistência de urgência para ingresso sem mandado, com
deslocamento de cerca de 10 km entre o local do flagrante e a residência (fls. 741/745
). Sustenta, subsidiariamente, a compensação proporcional entre multirreincidência e
Documento eletrônico VDA54496062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: 40fe1d5b-a4fb-447b-9d1e-95f914279a55

confissão espontânea, aplicando-se
pela reincidência e
pela confissão, com
1/5
1/6
resultado em 6 anos e 10 dias de reclusão (fls.
). Pugna, ao final, pelo
745/746
conhecimento e provimento do agravo para apreciação colegiada do
,
habeas corpus
ou, caso não conhecido, pela concessão da ordem de ofício (fl. 746).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento
liminar da impetração, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas a 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, proferida na Ação Penal n.
5000742-06.2025.8.24.0523 (da 2a Vara Criminal da comarca de
) –
Florianópolis/SC
não comporta conhecimento.
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial
– declaração de nulidade das provas por confissão informal e busca domiciliar sem
mandado e revisão da dosimetria –, sem refutar o argumento central da decisão
monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para revisar
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
.
1.035.719/SP,
5/11/2025)
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54496062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: 40fe1d5b-a4fb-447b-9d1e-95f914279a55

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.716 / SC
Número Registro: 2026/0028152-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020043420198240023 20043420198240023 50006762620258240523 50007420620258240523
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JUNIOR GUSTAVO SILVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JUNIOR GUSTAVO SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55564637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 6809f8e4-6438-40c6-a07f-6f4206e8feac

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 6809f8e4-6438-40c6-a07f-6f4206e8feac